Tribunal: TJSP
Processo: 1001488-97.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Cancelamento do plano de saúde da beneficiária dependente em virtude do término do vínculo empregatício do titular por tratar-se de plano de saúde 100% subsidiado pela ex-empregadora – Observação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé na sua execução – Relação de dependência e justa expectativa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Cancelamento do plano de saúde da beneficiária dependente em virtude do término do vínculo empregatício do titular por tratar-se de plano de saúde 100% subsidiado pela ex-empregadora – Observação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé na sua execução – Relação de dependência e justa expectativa criada entre a seguradora e o consumidor – Segurada em tratamento oncológico que não pode ser desprovida do atendimento do plano de saúde – Aplicação analógica do artigo 13, III, da Lei 9.656/98 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001488-97.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, são apelados SERGIO EDUARDO EIRA NOVO
MONTEIRO e LAURA DI SESSA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001488-97.2020.8.26.0704
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelados: Laura Di Sessa Monteiro e Sérgio Eduardo Eira Novo
Monteiro
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Mônica Lima Pereira
VOTO No 39254
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE
Preliminar
de ilegitimidade passiva afastada - Cancelamento do
plano de saúde da beneficiária dependente em virtude do
término do vínculo empregatício do titular por tratar-se de
plano de saúde 100% subsidiado pela ex-empregadora

Observação dos princípios da função social do contrato e
da boa-fé na sua execução
Relação de dependência e
justa expectativa criada entre a seguradora e o consumidor
Segurada em tratamento oncológico que não pode ser
desprovida do atendimento do plano de saúde

Aplicação analógica do artigo 13, III, da Lei 9.656/98

Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
485/519 contra a r. sentença de fls. 477/482, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer
para condenar a ré a manter o plano de saúde com relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coautora Laura Di Sessa Monteiro, até sua alta médica, devendo ela
assumir o pagamento integral do prêmio correspondente, sob pena
de multa diária no valor de R$ 1.000,00.
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva posto que apenas administra o plano de
saúde contratado pela ex-empregadora estipulante, não possuindo
qualquer ingerência sobre a inclusão ou exclusão de funcionários. No
mérito alega, em síntese, que o plano de saúde contratado pela ex-
empregadora do agravado não era contributivo, não fazendo jus à
manutenção do convênio após o término do vínculo empregatício,
conforme entendimento recente esposado pelo C. STJ em sede de
julgamento de recurso repetitivo, Tema 989. Aponta, outrossim, a
impossibilidade de aplicação da Resolução no 19 do CONSU por não
mais comercializar planos de saúde individuais.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 573/581.
FUNDAMENTOS.
4.
Afasto, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela apelante.
5.
Isto porque, com a demissão sem justa causa do autor de sua
ex-empregadora e a necessidade de continuidade do plano de
saúde em favor de sua dependente dos serviços prestados pela
Bradesco, em decorrência de lei, estabeleceu-se nova relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica, distinta daquela anteriormente existente entre o empregado,
a empregadora estipulante e a administradora do plano de saúde.
6.
No mérito, o presente recurso não merece melhor sorte.
7.
Ressalvo que inobstante este Relator tenha se manifestado em
outras oportunidades no sentido da aplicação dos artigos 30 e 31 da
lei de regência em casos como o presente, consignando que de uma
forma ou de outra (direta ou indiretamente), houve contribuição pela
prestação dos serviços da seguradora, não procedendo a alegação
da apelante de que o apelado não preenche os requisitos para a
manutenção do plano de saúde após o término do vínculo
empregatício, fato é que que o C. STJ pacificou a questão em se de
Recurso Repetitivo recentemente julgado.
8.
Com efeito, o Recurso Repetitivo - Tema 989 decidiu a questão
no sentido de que “Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do
ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato
ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.” (REsp 1680318/SP e 1708104/SP,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva j. 24.08.2018), cuja ementa passo
a transcrever a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO
OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO
DE
TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO
DO
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos
de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva
de
trabalho,
não
caracterizando
contribuição
o
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.
2. No caso concreto, recurso especial provido.”
9.
Entretanto, não poderia passar despercebido o fato de a
segurada estar passando por tratamento oncológico, fato este que
obsta, no meu entendimento, o cancelamento imediato do plano de
saúde por ela necessitado, ao menos até sua alta médica definitiva,
aplicando-se, por analogia, o quanto disposto no artigo 13, III da Lei
no 9656/98.
10.
Afinal, sendo a função social do contrato a preservação da
vida e da saúde, vigorando o princípio da boa-fé objetiva, é claro
que a intenção do consumidor é estar protegido quando estiver com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua saúde fragilizada. E é essa a promessa também que a seguradora
faz no momento da contratação.
11.
Assim, cumpre reforçar a excepcionalidade do caso em tela,
vez que a interrupção do tratamento médico pode culminar em
consequências sérias à saúde e à vida da recorrente.
12.
E, conforme bem salientou a i. magistrada singular, a
beneficiária deverá arcar com a integralidade do valor estipulado a
título de contraprestação pelos serviços prestados pela seguradora,
até sua alta médica definitiva.
13.
Destarte, em razão do desacolhimento das razões recursais,
majoro os honorários sucumbenciais em favor do patrono dos
apelados para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
14.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso
às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.
15.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR